Tribunal: TJBA
Processo: 8004122-92.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004122-92.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIA HELENA GOMES SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. TEMA 1428 DO STF. REQUISITOS PARA O AJUIZAMENTO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção de uma execução fiscal de baixo valor. O Agravante pleiteia a reforma da decisão para dar prosseguimento à cobrança judicial, argumentando, em síntese, a inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF), bem como a prevalência da legislação municipal sobre o tema. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, quando o ente exequente não comprova a adoção prévia das medidas de cobrança extrajudicial, como a tentativa de conciliação e o protesto do título, que são exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, mesmo diante da existência de lei municipal que discipline um valor mínimo para o ajuizamento, considerando a superveniência do julgamento do Tema 1.428 do STF, que tratou da constitucionalidade da referida resolução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, firmou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Tal entendimento prestigia a racionalidade na utilização da máquina judiciária, que não deve ser onerada com demandas cujos custos de processamento superam o benefício esperado com a recuperação do crédito. 4. O precedente vinculante estabelecido no Tema 1.184 do STF condicionou o ajuizamento da execução fiscal à prévia adoção de providências extrajudiciais pelo ente público, quais sejam: (a) a tentativa de conciliação ou a adoção de outra solução administrativa para a quitação do débito; e (b) o protesto do título, ressalvada a dispensa deste último por comprovado motivo de eficiência administrativa que demonstre a inadequação da medida no caso concreto. 5. Em decorrência direta do julgamento do Tema 1.184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, com o objetivo de instituir medidas para o tratamento racional e eficiente das execuções fiscais em tramitação, detalhando os requisitos e procedimentos a serem observados pelos entes exequentes e pelo Poder Judiciário. 6. A controvérsia sobre a suposta violação da autonomia municipal pela normativa do CNJ foi definitivamente superada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.428 da repercussão geral (ARE 1.553.607/RS), no qual se reconheceu expressamente a constitucionalidade da Resolução CNJ nº 547/2024 e a obrigatoriedade de sua observância por todos os entes federativos, assentando que suas providências concretizam o princípio da eficiência sem usurpar a competência tributária local. 7. No caso específico, ainda que o Município Agravante possua legislação própria que estabeleça um valor mínimo para a cobrança judicial de seus créditos, ele não demonstrou ter cumprido as demais condições de procedibilidade impostas pela jurisprudência vinculante da Suprema Corte e pela normativa do CNJ. Especificamente, não houve comprovação da tentativa prévia de conciliação ou de adoção de solução administrativa, nem do protesto da certidão de dívida ativa, o que configura a ausência de interesse de agir. 8. A falta de comprovação do cumprimento dos requisitos prévios ao ajuizamento da ação executiva torna imperativa a manutenção da extinção do processo, por ausência de interesse de agir. É plenamente possível a manutenção da decisão de primeiro grau por fundamento diverso, afastando-se a motivação original de abandono processual e adotando-se a fundamentação alinhada aos precedentes obrigatórios do STF, sem que isso configure qualquer irregularidade processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, quando não demonstrado pelo ente exequente o cumprimento dos requisitos prévios ao ajuizamento, estabelecidos no Tema 1.184 do STF e detalhados na Resolução nº 547/2024 do CNJ. 2. As exigências de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de protesto do título executivo são de observância obrigatória por todos os entes federados, conforme decidido pelo STF no Tema 1.428, que reconheceu a constitucionalidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ. 3. A existência de legislação municipal que estabelece valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais não dispensa o cumprimento das demais condições de procedibilidade impostas pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e pela normativa do Conselho Nacional de Justiça. ______________ Dispositivos relevantes citados: Art. 932, IV e V, 'a', do Código de Processo Civil; arts. 1º, §1º, 2º e 3º da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19/12/2023); STF, Tema 1.428 da Repercussão Geral (ARE 1.553.607/RS). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8004122-92.2020.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, em que é Agravante o MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e Agravada MARIA HELENA GOMES SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema